Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728325-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTORIA CRISTHYNE VIANA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para se manifestar acerca da informação prestada pelo Distrito Federal, no sentido de que o medicamento já estaria disponível para retirada. Em caso de discordância acerca da alegação do ente federativo, deverá a impetrante juntar os documentos indicados pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda e Saúde do DF, necessários à efetivação do sequestro (já deferido). Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator